Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
consumidor. recurso inominado. compras no cartão de crédito após o falecimento de seu titular. pretensão de reparação material e moral. comunicação do óbito e envio de documentação solicitada comprovados. parâmetros de atualização de débito. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em que o autor, representado por sua inventariante, informa que na mesma data de falecimento do titular de cartão de crédito do réu, em 19.12.2023, houve a realização de compras a crédito fraudulentas, uma vez que não foram realizadas pelo titular, por óbvio, pois faleceu naquele mesmo dia às 17h18min (atestado de óbito de ID Num. 65048436 - Pág. 1). São 5 as operações questionadas, sendo uma no valor de R$ 1,00 (um real); uma no valor de R$ 100,00 (cem reais); duas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e uma no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 4.601,00 (quatro mil e seiscentos e um reais).
2. Afirma que apesar da impugnação das transações junto ao banco, ocorrida em 27.12.2023, a cobrança foi mantida, motivo pelo qual ajuizou-se esta ação para que o banco seja condenado a restituir R$ 4.601,00 (quatro mil e seiscentos e um reais), devidamente pagos, conforme fatura de ID Num. 65048448 - Pág. 1; além de pagar indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao reembolso de R$ 4.601,00 (quatro mil, seiscentos e um reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
4. Apenas o réu apresentou recurso inominado em que reapresenta o argumento defensivo de que apenas em 13.02.2024, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), teria sido informado sobre o falecimento do responsável pelo pagamento da dívida do cartão de crédito, ocasião em que teria orientado o interlocutor a apresentar documentação específica (certidão de óbito, dentre outros documentos). Entretanto, tais documentos não teriam sido apresentados, motivo pelo qual a instituição financeira deu seguimento à cobrança, devendo o pedido ser julgado improcedente.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da dívida efetuada pelo réu é legítima e, se por consequência, não se haveria de falar em direito de restituição.
III. Razões de decidir
6. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado e ao réu, a de fato impeditivo, extintivo ou modificativo deste (art. 373, I e II do CPC) O autor se desobrigou de seu ônus, na medida em que restaram comprovados nos autos: a) o falecimento do cliente do réu em 19.12.2023; b) compras com seu cartão de crédito naquela mesma data e em valores discrepantes do perfil de consumo do titular do cartão; c) contestação das transações por escrito e envio de certidão de óbito e certidão de nomeação de inventariante ao réu no dia 23.02.2024 (ID Num. 65048438 - Pág. 1), via “email”.
7. Por outro lado, o réu apresentou tese defensiva de que manteve as cobranças relativas às compras impugnadas, ante a inércia quanto ao envio de documentação solicitada pelo banco em 13.02.2024, ocasião em que teria sido comunicado do óbito do consumidor. Do confronto de tais alegações e dos documentos dos autos, vê-se que o argumento de defesa não prospera, pois há prova cabal do envio de documentação ao banco, como apontado acima. É digno de nota que o banco sequer se referiu à tal alegação do autor, tampouco a impugnou, ou mesmo mencionou o “email”, o que resulta ser incontroverso seu envio.
8. Assim, nesse cenário de comprovação do encaminhamento dos documentos solicitados pela instituição financeira, cuja ausência era a única justificativa para a manutenção das cobranças, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à restituição de R$ 4.601,00 (quatro mil, seiscentos e um reais), a título de danos materiais.
9. Relativamente aos parâmetros de atualização do valor da condenação, também objeto do inconformismo do recorrente, observo que merece singelo ajuste, apenas em relação à recente alteração legislativa, para que seja: correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento (11.04.2024) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença e alterar os parâmetros de atualização do valor da condenação nos termos supra.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.